Tribunal: CARF
Processo: 13984.721328/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CAPITULAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a alegação de nulidade do Auto de Infração, por ausência de indicação expressa do dispositivo legal no qual se fundamentou a aferição indireta da base de cálculo do tributo, quando inexiste prejuízo in concreto à defesa do Contribuinte e quando tal ausência tenha sido sanada por meio de Relatório Fiscal Complementar.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no artigo 33, § 6° da Lei 8.212 de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721328/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SAO LUIS FRUTICULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a alegação de nulidade do Auto de Infração, por ausência de
indicação expressa do dispositivo legal no qual se fundamentou a aferição
indireta da base de cálculo do tributo, quando inexiste prejuízo in concreto à
defesa do Contribuinte e quando tal ausência tenha sido sanada por meio de
Relatório Fiscal Complementar.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no artigo 33, § 6° da Lei
8.212 de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721328/2013-10
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente da ação fiscal iniciada pelo
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF No 0920500201200317-2, onde foram constituídos os
lançamentos, referentes ao período de 01/2009 a 12/2012:
 DEBCAD no. 51.028.033-1: no valor de R$ 980.260,18 que se refere à
Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, e aquela destinada ao custeio
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT, incidentes sobre a Venda de
Produção Rural Própria (empresa rural);
 DEBCAD no. 51.028.034-0: no valor de R$ 93.367,08 que se refere as
Contribuições para Outras Entidades denominadas Terceiros: SENAR,
incidente sobre a Venda de Produção Rural Própria (empresa rural);
O Relatório fiscal destacou a metodologia usada para a constituição dos referidos
débitos:
6. As contribuições devidas mensalmente, encontram-se demonstradas no anexo a este
AI, denominado Discriminativo do Débito - DD. O valor das receitas estão
demonstradas nas planilhas anexas, denominadas “ANEXO V”, conforme LEV 73, que
refere-se a venda de produção própria, conforme notas fiscais relacionadas, cuja
numeração, data de emissão e valores foram extraídos das respectivas notas, livros
fiscais (vendas) e contabilidade. O valor das receitas constante do “ANEXO VI”,
conforme LEV 74, foram apuradas conforme notas fiscais de remessa para depósito,
livros fiscais (vendas) e contabilidade. A empresa remete produção própria para
depósito de terceiro, sem no entanto fazer retorno da respectiva produção para seu
estabelecimento e também sem fazer a emissão das respectivas notas fiscais de venda.
Desta forma, como não há retorno das remessas para depósito de terceiro para seu
estabelecimento e também sem a emissão de nota de venda, as respectivas remessas
para depósito de terceiros foram consideradas como venda de produção própria. O valor
das receitas constante do “ANEXO VII”, conforme LEV 75, referem-se a aferição de
receita por arbitramento, pois a empresa não lançou em seus livros fiscais e nem na
contabilidade, também deixando de apresentar a fiscalização as notas fiscais constante
do Anexo VII, tendo sido considerado para cada nota fiscal omitida um valor que
representa a média de emissão das demais notas. Fato este que também foi motivador
para emissão de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória.
O relatório fiscal (e-fls. 81/85) noticia que também foram lavrados o DEBCAD no
51.028.035-8 (CFL 35), Processo no 13984.721213/2013-17, no valor de R$ 17.173,58, os Autos
de Infração nos 13984.721211/2013-28 no valor de R$ 47.308,78; 13984.721212/2013-72 no
valor de R$ 494.197,22, e 13984.721213/2013-17, no valor de R$ 237.792,60.
A Impugnação foi apresentada em 29/10/2013 (e-fls. 1.047/1.076), contendo os
seguintes argumentos, em síntese:
 Que o lançamento de contribuições promovido tomaram por base a venda
de produção rural própria, aplicando o percentual de 2,5 %,
correspondente à contribuição do Funrural;
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

 Que o lançamento é equivocado e os Tribunais Pátrios vêm decidido por
sua inconstitucionalidade;
 Sustenta a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no. 8.870/94 e art. 22-A
da Lei no. 8.212/91 (empregadores rurais pessoas jurídicas e
agroindústrias);
 Que o Funrural é um adicional de COFINS e não poderia ter sido
instituído por lei ordinária, por ofensa ao princípio da legalidade;
 Que o Funrural não se adequa às bases listadas no art. 195 da CR/88;
 Ademais, pondera que, de acordo com o art. 154, inciso I da CR/88, não
poderá incidir nova contribuição sobre a mesma base de cálculo;
 Cita RE 596177, julgado em sede de repercussão geral, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no. 8.540/1992;
 Cita ainda a ADIN no. 1103/DF que considerou que a base valor estimado
da produção agrícola própria, contido no §2o do art. 25 da Lei no. 8.870/94
não se encontra no rol previsto constitucionalmente e novas fontes
deveriam ser instituídas por lei complementar;
 Cita incidente de inconstitucionalidade AMS 1999.71.00021280-5/RS,
julgado pela Corte Especial do TRF da 4a Região, quanto ao art. 25, caput
e incisos I e II, e §1o, d Lei no. 8.870/94;
 Sustenta que a contribuição destinada à agroindústria segue a mesma base
de cálculo, porém com previsão legal distinta (Lei no. 8.212/91);
 Cita
novamente
o
incidente
de
inconstitucionalidade
AMS
1999.71.00021280-5/RS, julgado pela Corte Especial do TRF da 4a
Região, afirmando que ele se aplicaria para o presente lançamento;
 Alega ofensa aos princípios da igualdade, isonomia, proporcionalidade e
estrita legalidade;
 Alega que a cobrança de penalidades representam verdadeiro confisco e
que violam os princípios constitucionais da capacidade econômica, da
proporcionalidade e razoabilidade;
 Cita decisão na Ação Cautelar no. 1.975/3 e requer a redução da
penalidade;
 Por fim, ressalta que as notas fiscais de remessa para depósito foram
tributadas como se vendas fossem e ainda, o fiscal arbitrou receita
divergente sem apresentar termo de arbitramento, o que viciaria os
lançamentos;
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

 Requer seja dada procedência à Impugnação.
Em 14/10/2013, foi proferido Despacho no. 14/2014, determinando a
complementação do Relatório Fiscal, uma vez que a fiscalização utilizou o procedimento de
aferição indireta para cálculo da receita e não foi citado no Relatório Legal a Fundamentação
Legal para utilização da aferição indireta (Lei no 8.212/1991, art. 33, §6o).
Conforme Termo de desentranhamento (e-fls. 1086), o Relatório fiscal de e-fls.
1084 a 1085 teria sido substituído. Foi apresentando Relatório Fiscal Complementar às e-fls.
1087/1088.
Devidamente intimada (AR- e-fls. 1090), a Recorrente apresentou Manifestação
(e-fls. 1092/1094) alegando que:
É sabido que a Fundamentação legal é imprescindível para a validade do ato fiscal, a
falta da fundamentação correta invalida o ato fiscal, não podendo ser modificado sob
pena de ferir irremediavelmente os preceitos fundamentais das Normas Gerais de
Direito Tributário.
Assim, requer que os processos acima sejam julgados improcedentes, por erros e vícios
formais insanáveis.
Em 21/05/2014, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, houve por bem julgar a impugnação improcedente, mantendo o
crédito lançado, no Acórdão no. 14-50.379, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente recebeu a intimação em 05/06/2014 (AR – e-fls. 1106) e em
04/07/2014, apresentou 2 Recursos Voluntários (e-fls. 1108/1113) e (e-fls. 1114/1125), sendo o
primeiro para o Debcad no. 51.028.034-0 e o segundo para o Debcad no. 51.028.033-1, reiterando
os argumentos apresentados anteriormente na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, deles conheço e passo à análise da matéria. Ressalto que os
recursos serão tratados de forma única.
2. Da Nulidade em razão da falta de fundamentação legal para o
arbitramento
Sustenta o Recorrente a nulidade do lançamento, tendo em vista que apurou as
contribuições devidas em razão de arbitramento, sem que fosse mencionada a devida
fundamentação legal que justificasse seu uso.
Como mencionado, o Despacho no. 14/2014 foi proferido determinando a emissão
de Relatório Fiscal Complementar, pois, no presente lançamento foi utilizado pela fiscalização o
procedimento de aferição indireta para cálculo de receita. (...)Entretanto, não foi citado no
Relatório Legal a Fundamentação Legal para utilização da aferição indireta (Lei no 8.212/1991,
art. 33, §6o). (e-fls. 1082).
O Relatório Fiscal descreveu os fatos geradores lançados:
6. As contribuições devidas mensalmente, encontram-se demonstradas no anexo a este
AI, denominado Discriminativo do Débito - DD. O valor das receitas estão
demonstradas nas planilhas anexas, denominadas “ANEXO V”, conforme LEV 73, que
refere-se a venda de produção própria, conforme notas fiscais relacionadas, cuja
numeração, data de emissão e valores foram extraídos das respectivas notas, livros
fiscais (vendas) e contabilidade. O valor das receitas constante do “ANEXO VI”,
conforme LEV 74, foram apuradas conforme notas fiscais de remessa para depósito,
livros fiscais (vendas) e contabilidade. A empresa remete produção própria para
depósito de terceiro, sem no entanto fazer retorno da respectiva produção para seu
estabelecimento e também sem fazer a emissão das respectivas notas fiscais de
venda. Desta forma, como não há retorno das remessas para depósito de terceiro
para seu estabelecimento e também sem a emissão de nota de venda, as respectivas
remessas para depósito de terceiros foram consideradas como venda de produção
própria. O valor das receitas constante do “ANEXO VII”, conforme LEV 75,
referem-se a aferição de receita por arbitramento, pois a empresa não lançou em
seus livros fiscais e nem na contabilidade, também deixando de apresentar a
fiscalização as notas fiscais constante do Anexo VII, tendo sido considerado para
cada nota fiscal omitida um valor que representa a média de emissão das demais
notas. Fato este que também foi motivador para emissão de Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Acessória.
A autoridade julgadora entendeu que o procedimento da aferição indireta estaria
justificado, e que a omissão inicial da falta da menção à fundamentação legal teria sido sanada,
sem causar prejuízo ao Recorrente. Vale a leitura:
O procedimento de aferição indireta se justifica, uma vez que as notas fiscais
relacionadas no Anexo VII não foram lançadas em livros fiscais ou contábeis. Assim,
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

para cada nota fiscal omitida foi aferido um valor que representa a média de emissão
das demais notas fiscais.
Cabe esclarecer que a não apresentação das notas fiscais ensejou a emissão de Auto de
Infração por descumprimento de obrigação acessória, o qual faz parte do processo
13984.721213/2013-17.
A autuada alega que a falta de fundamentação correta invalida o ato fiscal, não podendo
ser modificado sob pena de ferir preceitos fundamentais das Normas Gerais de Direito.
A alegação não procede.
Isso porque o procedimento de aferição indireta foi fundamentado no Relatório
Complementar (na folha 1.087). A autuada foi cientificada do mesmo, abrindo-lhe prazo
para manifestação. Assim, tem-se que a omissão inicial foi sanada, não havendo
qualquer prejuízo ao sujeito passivo no sentido de seu direito de defesa. (e-fls. 1099).
O fato é que, apesar de ter descritas as razões que levaram à adoção da aferição
indireta, e de ter apontado que os valores teriam sido verificados por arbitramento ou aferição
indireta, o agente fiscal não apresentou a fundamentação legal que o autorizava a promover o
lançamento por arbitramento.
Tal vício, entretanto, não levou ao cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, que apresentou a sua impugnação compreendendo as razões que levaram ao
lançamento, e seu recurso com os mesmos argumentos, sem, no entanto, promover comprovação
sobre o real destino das remessas de mercadorias para depósito.
Sendo assim, entendo que não se trata de nulidade, como antes já julgou a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no. 9202-003.933:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CAPITULAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a alegação de nulidade do Auto de Infração, por ausência de indicação
expressa do dispositivo legal no qual se fundamentou a aferição indireta da base
de cálculo do tributo, quando inexiste prejuízo in concreto à defesa do Contribuinte.
Recurso Especial do Procurador Provido.
(Processo no. 11040.720465/2012-72. 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 13 de abril de 2016.)
Vale destaque para o voto vencedor da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri:
Como se observa do acórdão recorrido, o Colegiado a quo, de ofício, anulou o
lançamento, entendendo que a ausência da capitulação legal que fundamentou a
realização da apuração indireta da base de calculo da Contribuição Previdenciária
lançada, trouxe prejuízos ao exercício do direito de defesa do contribuinte, violando o
princípio constitucional da ampla defesa.
Entretanto, apesar da brilhante fundamentação do citado acórdão e do voto
proferido pela ilustre Relatora, compartilho do entendimento que a simples
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

ausência de indicação de dispositivo legal, quando acompanhada da descrição
precisa dos fatos e documentos suficientes para o embasamento do lançamento,
não é motivo que justifique a anulação do ato administrativo, ou seja, a omissão
quanto a requisitos do lançamento só ensejará sua nulidade quando implicar em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, Dialética 2010, p. 573) ao comentarem o art. 59 do Decreto
no 70.235/72, explicam:
É preciso, no entanto, examinar, no caso concreto, se o vício defensivo
prejudica a ampla defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini
Grinover, "há nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo;
nulidade relativa com prova de prejuízo (para defesa) quando o vício do ato
defensivo não tiver esse consequência". Neste caso, o vício pode ser
sanado. Segundo a autora, "o vício ou inexistência do ato defensivo pode não
levar, como consequência necessária, à vulneração do direito de defesa, em
sua inteireza, dependendo a declaração de nulidade da demonstração do
prejuízo à atividade de defensiva como um todo".
A meu ver, a suscitada ausência de capitulação da aferição indireta da base de
cálculo, no presente caso, não trouxe prejuízo algum ao sujeito passivo, afinal ao
cotejarmos os autos, verificamos que o Relatório Fiscal é claro em relação a
descrição das condutas, dos fatos geradores, dos dispositivos legais violados e
ainda do método utilizado para apuração da base de cálculo. O fiscal narrou, de
forma detalhada os motivos que levaram a lavratura do auto de infração,
descrevendo a ocorrência dos fatos geradores, seus elementos constitutivos e
pormenorizando, ainda, quais operações foram alvo de tributação.
Tal conclusão é facilmente observada a partir da análise da Impugnação e
também do Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte, onde foram
contestados todos os pontos e fundamentações usadas para a realização do
lançamento, destacando que houve, inclusive, impugnação expressa quanto a base
de cálculo adotada pelo Fiscal - a matéria foi arguida em sede de preliminar.
Para ilustrar cita-se parte da ementa referente ao acórdão no 2301-004.040 que
resume bem a questão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009.
NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
ARBITRAMENTO
Não há nulidade do lançamento por ausência de fundamentação para o
arbitramento, quando os atos administrativos nas autuações possuem motivo
legal, tendo sido praticados em conformidade com os rigores da lei,
fundamentados e discriminados no Relatório Fiscal e nos anexos “FLD ­
Fundamentos Legais do Débito”, onde consta toda a legislação que embasa os
lançamentos, por rubrica e por competência.
Havendo nos autos a comprovação de aquisição de produto rural de
produtor rural, demonstrado motivos assaz para justificar os lançamentos.
Quanto a um possível arbitramento, não houve tal comportamento, eis que
a Fiscalização, para o lançamento, valeu-se dos documentos contábeis e
fiscais da Recorrente, próprios à verificação da base de cálculo que
estavam disponíveis nos arquivos informatizados da RFB (GFIP, DIPJ), no
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (arquivos contábeis), ou
foram fornecidos pela própria empresa (Livros de Registro de Entrada e de
Saída).
Recurso Voluntário Negado
Incabível, portanto, a alegação de nulidade do Auto de Infração por ausência de
indicação expressa do dispositivo legal no qual se fundamentou a aferição indireta da
base de cálculo do tributo, afinal inexistiu prejuízo in concreto à defesa do
Contribuinte. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Do Mérito
Em sua defesa o contribuinte teceu considerações sobre a inconstitucionalidade
das contribuições que têm como base a comercialização da produção rural. Em sede de recurso, o
contribuinte insistiu nas alegações, mesmo após a Delegacia de Julgamento esclarecer em sua
decisão:
Inicialmente, cabe esclarecer que alegações de inconstitucionalidade, tais como o
caráter confiscatório da multa aplicada ou violação aos Princípio da Legalidade, da
Capacidade Econômica, da Proporcionalidade e da Razoabilidade não são analisadas
por esta instância de julgamento, em razão da vedação expressa no art. 26-A do Decreto
no 70.235/19721 e art. 18 da Portaria RFB no 10.875/2007.
A autuada alega que o presente Auto de Infração não é cabível, uma vez que contraria
as decisões dos Tribunais no sentido de desobrigar as empresas do recolhimento da
contribuição do FUNRURAL. A alegação não procede, uma vez até o momento não há
decisão judicial definitiva de caráter erga omnes que impeça o Fisco de efetuar o
lançamento das referidas contribuições, fundamentadas nos art. 25, I e II da Lei no
8.212/1991.
Os argumentos atrelados à inconstitucionalidade esbarram na Súmula no 2 deste
Conselho, que frisa a impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses
alicerçadas na declaração de inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência
para exercer o controle de constitucionalidade é do Poder Judiciário.
Ademais, no que diz respeito às contribuições em referência, o STF decidiu que
seriam constitucionais:
RE 700.922
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 15/03/2023
Publicação: 16/05/2023
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA
651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA.
ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE
DE
CÁLCULO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO
SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
SENAR.
ART. 25,
PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário
interposto pela UNIÃO, no qual sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da
CARTA MAGNA, na redação anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária
incidente sobre a produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no
artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994. 2. É pacífica a
jurisprudência desta CORTE no sentido de que as contribuições sociais podem ser
instituídas por lei ordinária, desde que se insiram nas hipóteses do artigo 195 da
Constituição Federal. É imprescindível lei complementar somente para a criação de
nova fonte de custeio não prevista constitucionalmente. 3. Antes da EC 20/1998, a
Constituição Federal previa o faturamento como uma das bases de cálculo da
contribuição do empregador para a seguridade social, mas não a receita. Dessa forma,
em relação ao período anterior à EC 20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei
8.870/1994, que estabelecia como base de cálculo a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do
entendimento do redator para o acórdão. 4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das
bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, além do
faturamento, também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade
social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da
Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001. 5. É prescindível o regramento
por meio de lei complementar, pelo que não se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b,
e § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu
que, quando há autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste
violação aos artigos 154, I e 195, § 4o, da Carta da República. 6. O art. 195, § 4o, com a
remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam a cumulatividade e o bis in idem,
quando da criação de novos impostos ou contribuições sociais. No presente caso, não se
trata de nova fonte de custeio para a seguridade social, uma vez que está assentada no
art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação da EC 20/1998. 7. Ainda que assim não
fosse, a vedação constitucional impede a criação de imposto ou contribuição social
novos com fato gerador ou base de cálculo próprios de imposto ou contribuição social já
existentes, não sendo vedada, porém, a criação de uma contribuição social prevista no
texto constitucional com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já
existente. 8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos
alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de operações em
cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se referindo tal proibição à
cumulação de dois tributos já previstos na Constituição, incidentes sobre o mesmo fato
gerador. 9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na
redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à
produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela Constituição Federal,
respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do
ADCT. Esse último preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser
substituído pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição
Federal. 10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que
destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição Federal, que,
no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária sobre fatos geradores
idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256 /2001. 11. Em acréscimo, o
art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos mesmos aos moldes do regramento
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

das demais entidades de serviço social e formação profissional. A contribuição para o
SENAR não se submete aos ditames do art. 195, § 4o, com a remissão ao art. 154, I, da
Constituição, uma vez que seu fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não
no art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles
dispositivos constitucionais. 12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema
651, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e
II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É
constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa
jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no
8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001".
Diante do exposto, não assiste razão aos argumentos do Recorrente.

4. Da Penalidade Aplicada
Alega o Recorrente a necessidade de cancelamento da multa de 150% aplicada,
pois a fiscalização teria deixado de aplicar a penalidade mais benéfica prevista na Lei no.
11.941/2009, e por esta razão, a imposição teria se transformado em verdadeiro confisco, tendo
violado os princípios da capacidade econômica, da proporcionalidade e da razoabilidade.
No que diz respeito aos questionamentos de constitucionalidade da penalidade,
repita-se a já mencionada Súmula no. 2 do CARF.
A penalidade de 150% foi aplicada com fundamento no art. 35-A da Lei no.
8.212/91, combinado com o art. 44, §1o da Lei no. 9.430/96, com redação da MP no. 449/2008,
convertida na Lei no. 11.941/2009. Verbis:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata
Lei 9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44, parágrafo 1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
5. Conclusão
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721328/2013-10

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1141
DF CARF MF
Original